Tribunal: TJSP
Processo: 1506100-52.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Escalada. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão e depoimento das testemunhas que também comprovaram a qualificadora. Tentativa não caracterizada. Dosimetria e regime adequados. Recurso improvido.